Tribunal: TJES
Processo: 0000432-64.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000432-64.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIELDON DOS SANTOS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147 DO CP. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006
. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da valoração inidônea de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é necessário proceder à neutralização das mesmas, com a consequente redução da pena-base.
2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000432-64.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIELDON DOS SANTOS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]que no dia 20 de junho de 2022, por volta das 19h03min, na Rodovia ES 482, Vila Cruzeiro, próximo ao Posto Sete Irmãos, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado ameaçou a vítima Lucilene de Oliveira Almeida.

Consta, que a vítima estava no serviço quando o denunciado chegou no local chutando a porta e dizendo "eu vou te pegar aí dentro", instante em que a vítima ligou para seu filho, Rafael da Silva França, para buscá-la.

Ato contínuo, seu filho chegou no local de motocicleta e no momento em que a vítima foi subir na moto, o denunciado a puxou pelo braço, quase a derrubando e começou a gritar: "você não vai sair daqui, você não vai sentar na moto". Neste momento, a vítima para tentar se defender das agressões, pegou um pedaço de cabo de vassoura que estava no chão, porém o denunciado a desarmou, não sendo agredida graças a intercessão de seu filho. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena imposta e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

a)

Quanto ao crime do art. 147 do CP.

O magistrado de primeira instância, ao fixar a pena, assim se manifestou:

No que se refere à culpabilidade, o réu é penalmente imputável e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato;
Os antecedentes criminais são tidos como desfavoráveis
(fls. 52/53);
A personalidade e a conduta social do réu, parece ser voltada para a prática de atos ilícitos, haja vista que responde a outros três processos nesta comarca (injúria e ameaça; ameaça decorrente de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal decorrente de violência doméstica), sendo os dois últimos delitos em trâmite praticados contra a mesma vítima deste processo;

Ressalto que o acusado já foi condenado em outras seis oportunidades por este juízo;
Com efeito, o motivo do crime é aquele normal ao tipo; As circunstâncias e consequências do crime são aquelas que já lhes são inerentes, razão porque tais circunstâncias serão tidas em favor do réu; o comportamento da vítima em nada auxiliou a ação criminosa; A situação financeira do réu não foi informada.

Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04(quatro) meses de detenção.

Incide em desfavor do acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), motivo pelo qual aumento a pena em 15 (quinze) dias.

Inexistem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Ao me debruçar sobre a sentença, verifico que a negativação dos antecedentes se deu de modo adequado, em razão da existência de condenações com trânsito em julgado anteriores ao presente fato.

Contudo, no que tange à negativação da personalidade e da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444 pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim neutralizo a personalidade e a conduta social, redimensionando a pena para 03 (três) meses de detenção.

Diante da multirreincidência do apelante, esta prepondera sobre a confissão espontânea, razão pela qual agiu corretamente o magistrado ao agravar a pena em 15 (quinze) dias.

Nessa vertente, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

b)

Quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O magistrado de primeira instância, ao fixar a pena, assim se manifestou:

No que se refere à culpabilidade, o réu é penalmente imputável e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato; Os antecedentes criminais são tidos como desfavoráveis (fls. 52/53);
A personalidade e a conduta social do réu, parece ser voltada para a prática de atos ilícitos, haja vista que responde a outros três processos nesta comarca (injúria e ameaça; ameaça decorrente de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal decorrente de violência doméstica), sendo os dois últimos delitos em trâmite praticados contra a mesma vítima deste processo;
Ressalto que o acusado já foi condenado em outras seis oportunidades por este juízo; Com efeito, o motivo do crime é aquele normal ao tipo; As circunstâncias e consequências do crime são aquelas que já lhes são inerentes, razão porque tais circunstâncias serão tidas em favor do réu; o comportamento da vítima em nada auxiliou a ação criminosa; A situação financeira do réu não foi informada.

Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (UM) ano de detenção.

Compenso a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d") com a circunstância agravante da reincidência (artigo 65, I, do CP).

Inexistem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

Ao me debruçar sobre a sentença, verifico que a negativação dos antecedentes se deu de modo adequado, em razão da existência de condenações com trânsito em julgado anteriores ao presente fato.

Contudo, no que tange à negativação da personalidade e da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444 pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim neutralizo a personalidade e a conduta social, redimensionando a pena para 10 (dez) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, procedeu o magistrado à compensação entre agravante e atenuante.

Nessa vertente, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 10 (dez) meses de detenção.

Incide ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual torno definitiva pena do apelante em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. José Carlos Zapolla Netto. -, OAB/ES 31.688.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.